Tribunal: TJBA
Processo: 8020471-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020471-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: DUAS IRMAS COZINHA LOW CARB LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a existência de conexão entre os processos de execução, embargos à execução e ação ordinária anulatória, declinando da competência com base no art. 55 do CPC.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão jurídica entre os processos de execução, embargos à execução e a ação anulatória de título executivo; (ii) consequentemente, estabelecer se a decisão que declina da competência com base no art. 55, § 2º, I, do CPC deve ser mantida.

III. R
azões de decidir

3. A conexão entre demandas ocorre quando lhes são comuns o pedido ou a causa de pedir, conforme art. 55 do CPC, sendo possível a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes, garantir economia processual e preservar a segurança jurídica.

4. O título executivo que fundamenta a execução é precisamente o mesmo cuja nulidade é discutida na ação ordinária anulatória que tramita perante outro juízo, de modo que há identidade substancial entre os objetos das demandas.

5. O § 2º, inciso I, do art. 55, do CPC, prevê expressamente a conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que discute o mesmo ato jurídico subjacente, hipótese verificada nos autos.

6. Logo, a decisão que reconhece a conexão e declina da competência deve ser mantida, pois se mostra adequada à sistemática processual e conforme ao entendimento consolidado dos tribunais.

7. Por fim, em razão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática que conheceu do recurso.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Há conexão entre a ação de execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que discute o mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC.

2. A reunião de processos conexos visa evitar decisões contraditórias, garantir economia processual e preservar a segurança jurídica.

3. O reconhecimento de conexão autoriza a declinação da competência para reunião dos feitos no juízo prevento.

4. O julgamento colegiado de recurso principal prejudica o agravo interno anteriormente interposto contra decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput e § 2º, I; 313; 921.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8035684-29.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.03.2024; TJSP, AI nº 2189237-53.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 02.02.2023; TJMG, AI nº 1.6800.0078.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 18.10.2023; TJBA, Agravo nº 8003074-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Naglia Maria Sales Brito, j. 16.07.2024; TJBA, Agravo nº 8012074-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8020471-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e
DUAS IRMAS COZINHA LOW CARB LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, ao tempo em que dá por
PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA